Tribunal: STF
Processo: RE 88438
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUA INADMISSIBILIDADE NO CASO, PORQUE
JA SANEADO O FEITO, DEFERIDAS E PARCIALMENTE PRODUZIDAS PROVAS
ORAIS, E INSTALADA, EMBORA NÃO REALIZADA, A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.